Tribunal: TJSP
Processo: 2260932-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260932-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente LUIZ
HENRIQUE MIGUEL DE CASTRO e Impetrante COSMO DE LEMOS
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
2
Voto no 37.332
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2260932-38.2020.8.26.0000, Comarca de
Praia Grande
Impetrante: Cosmo de Lemos Carvalho
Paciente: Luiz Henrique Miguel de Castro
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Luiz
Henrique Miguel de Castro, sob o argumento de que o paciente
(denunciado
por
tráfico
de
substância
entorpecente)
sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande nos autos do Processo no
1502876-94.2020.8.26.00536.
Aduz o d. impetrante que: a) “a prisão em
flagrante do paciente decorreu de uma conduta arbitrária e ilegal dos
policiais militares, vez que realizaram busca pessoal, revistando sua
mochila, violando a sua intimidade, sem a justa causa necessária para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
3
realização do ato” (fls. 08); b) “a prova obtida através do ato ilegal
praticado por eles deve ser considerada ilícita e desentranhada dos autos”
(idem); c) “na medida em que isso ocorrer, não haverá fundamento para o
prosseguimento da ação penal, vez que ausente prova da materialidade do
delito” (fls. 10)
Pleitos: i) liminarmente, o “relaxamento
imediato da prisão ilegal do paciente”; ii) no mérito, “a declaração de
nulidade das provas obtidas através da busca pessoal ilícita realizada pelos
policiais militares” e via de consequência o “trancamento da ação penal”
(fls. 11/2).
Recusada a tutela preambular (fls. 25/7), a
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 29/30). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido da denegação (fls. 34/6).
2. Não se há cogitar, por ora, de ausência
de justa causa/trancamento.
No
caso
vertente
o
paciente
foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, porque “no dia 17 de setembro de 2020, por volta da
09h50, na Rua Maria Luzia Lavale, no 303, Sítio do Campo, nesta cidade e
comarca de Praia Grande (...), trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04
(quatro) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 3.962g, conforme
descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 11 e no auto de
constatação preliminar de fls. 12.
Segundo restou apurado, nas condições objetivas
de tempo e lugar já mencionadas, Policiais Militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram LUIZ HENRIQUE trafegando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
4
bicicleta, que, ao notar a presença da equipe, demonstrou nervosismo,
olhando de forma disfarçada e reiteradamente para a viatura.
Diante de tal atitude, os milicianos resolveram
proceder a abordagem de LUIZ HENRIQUE e, em revista pessoal,
localizaram, no interior da mochila que ele portava, quatro tijolos de
maconha.
Indagado sobre os fatos, LUIZ HENRIQUE
relatou que guardava a substância ilícita em sua residência a pedido de
terceiros e que, no momento da abordagem, estava indo entregá-la para
pessoa que se recusou a identificar.
As circunstâncias da prisão do denunciado
evidenciam que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a ele
e que se destinavam ao tráfico” (fls. 87/9 dos autos principais).
De valia acentuar que a verificação da
realidade definitiva, ou da inveracidade do teor da imputação, é
matéria que foge ao âmbito restrito do Habeas Corpus, eis que
demanda exame aprofundado e minucioso da prova que venha a
ser produzida a propósito de tudo aquilo que se alega em
detrimento ou em favor do paciente.
A valoração do que sustenta o d.
impetrante há de ser feita no bojo do processo de conhecimento,
não no exíguo balizamento da ação mandamental.
Esse, aliás, o entendimento adotado por
este E. Tribunal Bandeirante:
“Com efeito, o trancamento de ação penal por
falta de justa causa só é possível quando, descrevendo a denúncia fato
típico, verifique-se de pronto, de modo claro e inequívoco, sem maiores
esforços interpretativos, a inocência do postulante. Como é da
jurisprudência
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
'o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
5
reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de
caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que
inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto
aos fatos subjacentes à ação penal' (RT 819/507).
(...)
Diante disso, não procede a alegação de que
falta justa causa para a ação penal, para cuja deflagração basta apenas
juízo de fundada suspeita e não de certeza. Cabe à paciente comprovar
no curso da instrução, sob as garantias constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, a alegada inocência, mesmo porque é impossível, na
via restrita do presente remédio constitucional, o revolvimento
aprofundado do universo probatório para tal finalidade. A propósito da
questão: 'A alegação de ausência de dolo na conduta da paciente não
pode ser reconhecida em sede de 'habeas corpus', pois esta via
processual se mostra inadequada para tal tipo de análise, por ensejar o
incabível exame do material probatório' (STJ, 5a Turma, HC 69584/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 07.02.2008, p. 01)” - Habeas Corpus nos
990.09.172699-0 e 990.09.178418-4, Rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara de Direito Criminal, Comarca de Campinas, j. em
08.10.2009.
“O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus é providência excepcional, só autorizada na hipótese em
que a falta de justa causa salte aos olhos, sem necessidade de mergulho
profundo no acervo indiciário produzido nas investigações. Se, ao
contrário, se alegam questões fáticas, dependentes de comprovação, o
prosseguimento do processo é de rigor” (Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
6
1.085.381-3/2, Rel. Des. Ericson Maranho, 6a Câmara de Direito
Criminal, Comarca de Santa Isabel, j. em 26.07.2007).
“Cabe anotar, desde logo, que o trancamento de
ação penal por falta de justa causa, por meio de habeas corpus, é
providência excepcional, reservada às hipóteses de manifesta ausência
dos elementos mínimos autorizadores da instauração da persecutio
criminis in judicio.
Constitui tal providência, portanto, remédio
apropriado exclusivamente para corrigir eventual aventura jurídica do
autor da ação penal; remédio que se prescreve apenas quando a
imputação apresenta natureza fictícia, claramente desprovida de
supedâneo em qualquer elemento de convicção, o que deve ser
constatável prima facie, mediante perfunctória análise dos dados em que
se fundou a exordial acusatória.
Não sendo essa a hipótese, o Tribunal, ao
conceder habeas corpus e trancar a ação penal, estaria efetuando
precoce julgamento do mérito, em sede imprópria e mediante supressão
de instância, a pretexto de inexistência ou insuficiência das provas que o
Ministério Público se propusera ainda a produzir, antes que ele tenha
tido oportunidade para fazê-lo.
Nesse sentido a jurisprudência:
'Trancamento de ação penal.
Alegação de falta de justa causa. Exame
de prova. Incabível a concessão do
habeas corpus para trancamento de ação
penal, se a alegada falta de justa causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
7
não se revela indiscutível, exigindo exame
aprofundado de prova' (STJ - RHC 2541-8 -
Rel. Flaquer Scatezzini - DJU de 3.5.93, p.
7804)”
-
Habeas
Corpus
no
990.09.262774-0,
Rel.
Des.
Hermann
Herschander, 14a Câmara de Direito
Criminal, Comarca de Brotas, j. em
17.12.2009.
3. De toda sorte, não custa realçar que
não socorre a pretensão defensiva o argumento de que a
diligência policial foi irregularmente realizada, sem que os
agentes públicos portassem o indispensável mandado de busca,
porquanto o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece
que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
(negritamos).
E, compulsando os autos do processo-
crime correlato a este remédio heroico, nota-se que a diligência
policial foi precedida de fundada suspeita de que o paciente
desenvolvia atividade ilícita, tal como narrado na proemial.
Ressalte-se outrossim que a ação penal já
foi encetada e tramita normalmente, com observância dos
postulados da ampla defesa e do contraditório - o increpado foi
denunciado, apresentou defesa prévia, a prologal acusatória foi
recebida e, no presente instante, aguarda-se a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260932-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.332
8
audiência de instrução, debates e julgamento designada para o
dia 18 de janeiro de 2021 (fls. 148/9 do processo-crime
respectivo), ocasião em que - nem seria necessário dizer - o
irrogado será ouvido e poderá apresentar sua versão dos fatos.
4. Em decorrência do exposto, meu voto
denega a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator